Tribunal: TJDFT
Processo: 0723668-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. ACERTO FINANCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA-E. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA SELIC SOMENTE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo o a pagar à autora a quantia de R$232,33, com vencimento em 04/2005; bem como a quantia de R$1.308,56, com vencimento em 08/2008, ambas referentes a acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, com correção monetária pela SELIC (Art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021) desde o vencimento, sem incidência de juros de mora, pois já computados na SELIC.
2. Insurgência recursal que se restringe ao índice fixado para cálculo da correção monetária e aos juros de mora. O recorrente postula a aplicação da Emenda Constitucional 113/2021 a partir da data de sua publicação (09/12/2021).
3. A hipótese em evidência se trata de condenação não tributária da Fazenda Pública, não merecendo reforma a sentença no que se refere ao período posterior à 09/12/2021, tendo em vista a incidência da regra estabelecida no Art. 3o da Emenda Constitucional 113, o qual estabelece: Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
4. Quanto ao período anterior à data de vigência a EC 113/2021, a norma possui aplicação imediata e atinge efeitos futuros de fatos passados, ante a denominada retroatividade mínima, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 493 e ACO 3485 TPI / DF). Atinge, portanto, apenas os encargos moratórios advindos a partir de sua vigência.
5. Nesse sentido, ressalta-se o seguinte precedente da Terceira Turma Cível do TJDFT: [...] 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve ter como termo inicial a data da sua publicação, isto é, 9.12.2021. 6. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1427071, 07080113920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Precedente da Sexta Turma Cível do TJDFT: [...] Tendo em vista o tempus regit actum, a condenação deve ser atualizada pela taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021. 2. Embargos de declaração conhecidos e providos. [...]. (Acórdão 1609686, 07094252320198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Precedente da Sétima Turma Cível do TJDFT: [...] 6. Por se tratar de matéria de ordem pública e por força da remessa necessária, ajusta-se a parte dispositiva da sentença quanto à atualização monetária e juros de mora da condenação ao que previsto na Emenda Constitucional no 113/2021, aplicando-se a SELIC a partir de 9/12/2021. [...]. (Acórdão 1416546, 07072459720208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 30/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. A jurisprudência do TJDFT encontra-se pacífica no que tange à irretroatividade da EC 113/2021 no que tange à correção monetária e aos juros de mora incidentes até a data de vigência da referida norma.
9. Nesse cenário, no caso concreto, em relação à correção monetária e aos juros de mora, aplica-se o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 870.947 até a data de 08/12/2021.
10. Sentença parcialmente reformada para aplicar a correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que o Distrito Federal deveria ter efetuado cada pagamento, conforme Declaração da Administração Pública (ID 41042457), acrescido de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Mantido o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença mantida em seus demais termos.
12. Sem custas processuais, ante a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55, Lei 9.099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.